Tribunal: TCU
Processo: 013.562/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7964/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor dos beneficiários a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 013.562/2020-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Maria do Patrocínio Azevedo Dias (XXX.123.171-XX); Neuza Vertente Ribeiro (XXX.891.428-XX); Regina Helena Gonçalves Pires (XXX.925.447-XX); Sylvia Maria G. Pires Fonseca (XXX.860.537-XX); Tania Mara Matos Brito Santos (XXX.168.855-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - Área Militar. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. Determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que retifique no formulário Sisac do ato de concessão da pensão militar instituída por Severino Dias de Oliveira o campo referente à data de vigência para "29/4/2014".